Tribunal: STJ
Processo: 1501719-80.2021.8.26.0559
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2616646 - SP (2024/0142360-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: BIANCA MEIRELES NOGUEIRA
ADVOGADO
: MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JUAN LUCAS MORAES MARTINS
ADVOGADO
: MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo a negativa de aplicação do
privilégio previsto no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. O embargante alega contradição e omissão, porque o embargante
preenche os requisitos legais para a aplicação do redutor, prescindindo-se de
incursão probatória dos autos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta vícios de omissão ou contradição que autorizem a oposição de
embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
III. Razões de decidir
4. Não foram identificados vícios de obscuridade, contradição, erro
material ou omissão no acórdão embargado, uma vez que as razões da decisão
foram expostas de forma suficiente e fundamentada.
5. Nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 339, o
IX, da CF
art. 93,
/1988 exige fundamentação suficiente, sem necessidade de exame
pormenorizado de todas as alegações ou provas.
6. Conforme constou no acórdão embargado, o privilégio do
§
art. 33,
4o, da
foi afastado com base na expressiva quantidade de
Lei no 11.343/2006,
droga apreendida, ausência de ocupação lícita, apreensão de dinheiro sem
origem comprovada e circunstâncias da prisão em flagrante, alinhando-se à
jurisprudência do STJ.
7. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o resultado do
julgamento, sendo inadmissíveis na ausência de vícios que autorizem sua
oposição.
Documento eletrônico VDA51569677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:58:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: f22d976b-3ed4-4d2d-9cad-4b4742f685e3

8. A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o
mérito da decisão, em desconformidade com suas hipóteses de cabimento, pode
ensejar a aplicação de multa, conforme
§ 2o, do CPC c/c
o do
art. 1.026,
art. 3
CPP.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
10. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A fundamentação das decisões judiciais deve ser suficiente para o
deslinde da questão, sem necessidade de exame pormenorizado de todas as
alegações ou provas.
2. É legítima a utilização de elementos como a quantidade, a natureza
da droga, a apreensão de valores e a ausência de ocupação lícita para, em
análise conjunta, inferir a dedicação do agente a atividades criminosas e, com
isso, afastar a minorante do tráfico privilegiado.
3. Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir
matéria já apreciada, salvo em caso de vícios como obscuridade, contradição ou
omissão.

CF/1988,

IX;
Dispositivos
relevantes
citados:

art.
93,
§ 4o; CPC,
§ 2o; CPP,
o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 1.026,
art. 3
STF, Tema 339; STJ, EDcl no MS
Jurisprudência relevante citada:
21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl
no CC 109723/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Terceira Seção, j.
10.10.2012; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp 2.568.204/SP,
Fonseca, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j.
EAREsp 1.604.546/PR,
08.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51569677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:58:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: f22d976b-3ed4-4d2d-9cad-4b4742f685e3

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2616646 - SP (2024/0142360-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: BIANCA MEIRELES NOGUEIRA
ADVOGADO
: MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JUAN LUCAS MORAES MARTINS
ADVOGADO
: MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo a negativa de aplicação do
privilégio previsto no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. O embargante alega contradição e omissão, porque o embargante
preenche os requisitos legais para a aplicação do redutor, prescindindo-se de
incursão probatória dos autos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta vícios de omissão ou contradição que autorizem a oposição de
embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
III. Razões de decidir
4. Não foram identificados vícios de obscuridade, contradição, erro
material ou omissão no acórdão embargado, uma vez que as razões da decisão
foram expostas de forma suficiente e fundamentada.
5. Nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 339, o
IX, da CF
art. 93,
/1988 exige fundamentação suficiente, sem necessidade de exame
pormenorizado de todas as alegações ou provas.
6. Conforme constou no acórdão embargado, o privilégio do
§
art. 33,
4o, da
foi afastado com base na expressiva quantidade de
Lei no 11.343/2006,
droga apreendida, ausência de ocupação lícita, apreensão de dinheiro sem
Documento eletrônico VDA51569678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 17:00:00
Código de Controle do Documento: 2cb37419-6a13-4ae2-844e-1d8a409055eb

origem comprovada e circunstâncias da prisão em flagrante, alinhando-se à
jurisprudência do STJ.
7. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o resultado do
julgamento, sendo inadmissíveis na ausência de vícios que autorizem sua
oposição.
8. A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o
mérito da decisão, em desconformidade com suas hipóteses de cabimento, pode
ensejar a aplicação de multa, conforme
§ 2o, do CPC c/c
o do
art. 1.026,
art. 3
CPP.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
10. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A fundamentação das decisões judiciais deve ser suficiente para o
deslinde da questão, sem necessidade de exame pormenorizado de todas as
alegações ou provas.
2. É legítima a utilização de elementos como a quantidade, a natureza
da droga, a apreensão de valores e a ausência de ocupação lícita para, em
análise conjunta, inferir a dedicação do agente a atividades criminosas e, com
isso, afastar a minorante do tráfico privilegiado.
3. Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir
matéria já apreciada, salvo em caso de vícios como obscuridade, contradição ou
omissão.

CF/1988,

IX;
Dispositivos
relevantes
citados:

art.
93,
§ 4o; CPC,
§ 2o; CPP,
o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 1.026,
art. 3
STF, Tema 339; STJ, EDcl no MS
Jurisprudência relevante citada:
21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl
no CC 109723/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Terceira Seção, j.
10.10.2012; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp 2.568.204/SP,
Fonseca, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j.
EAREsp 1.604.546/PR,
08.02.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão de fls. 954-963 (e-STJ),
alegando contradição e omissão, ao argumento de que “a falta de análise da aplicação da
benesse restou contraditória no v. acordão, diante da falta de análise da matéria ventilada
”, pleiteando o acolhimento dos embargos para aplicação do privilégio previsto no art. 33,
§ 4o, da
(e-STJ fls. 968-971).
Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA51569678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 17:00:00
Código de Controle do Documento: 2cb37419-6a13-4ae2-844e-1d8a409055eb

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos.
Contudo, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões que
motivaram a solução dada ao caso concreto.
Nos termos da tese fixada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Tema 339, "O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
art. 93,
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
".
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
De modo semelhante, a Primeira Seção deste Tribunal Superior entende que "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
" (EDcl no MS
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
.
08/06/2016,
15/06/2016)
A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao
magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de
utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a
causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
Nesse sentido: EDcl no CC 109723 / PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Terceira
Seção, julgado em
DJe
10/10/2012,
31/10/2012.
No caso, entendeu-se que a conclusão das instâncias ordinárias, no sentido de
que o embargante se dedicava a atividades criminosas, considerando a “expressiva
quantidade e a natureza deletéria da droga apreendida (quase meio quilo de crack), a
apreensão de dinheiro sem origem lícita comprovada, a ausência de ocupação lícita e as
”, alinha-se a jurisprudência deste Superior Tribunal
circunstâncias da prisão em flagrante
de Justiça, que admite a valoração conjunta de tais elementos para afastar o privilégio
previsto no
4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Entendeu-se, ainda, que, a alteração da referida conclusão, para se chegar à
pretensão da parte de que o embargante não se dedicava a atividades criminosas,
demandaria aprofundado revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.
Com efeito, na esteira da jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, "
tendo o Tribunal de origem concluído que não foram atendidos os requisitos necessários
para o reconhecimento do tráfico privilegiado, ao constatar que o acusado se dedicava à
atividade criminosa, haja vista não apenas a quantidade de droga apreendida, mas
também circunstâncias concretas que indicam que não se trata de traficante eventual,
rever tal conclusão, para fazer incidir o
§ 4o, da
implica o
art. 33,
Lei 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA51569678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 17:00:00
Código de Controle do Documento: 2cb37419-6a13-4ae2-844e-1d8a409055eb

." (AgRg no
reexame de fatos e provas, procedimento inviável na instância especial
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.568.204/SP,
julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
13/8/2024)
De se vê, portanto, que os presentes embargos refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento do recurso ora manejado.
Nesse sentido, importa destacar que "os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios
que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à
conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova
"
(EDcl no AgRg nos EDcl nos roupagem, da matéria já apreciada
Relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado
EAREsp n. 1.604.546/PR,
em
DJe de
.
08/02/2023,
22/02/2023)
Por fim, em atenção ao princípio da cooperação, advirto que a oposição de
novos embargos de declaração visando à rediscussão do
, em manifesta
decisum
desconformidade com as suas hipóteses de cabimento, implicará a imposição da
, nos
multa
termos do
§ 2o, do CPC c/c
o do CPP e em conformidade com a
art. 1.026,
art. 3
jurisprudência do e. STF (EDcl no AgRg no HC 256.223-MG, relator Ministro Flávio
Dino, Plenário Virtual, DJ
.
27/8/2025)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA51569678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 17:00:00
Código de Controle do Documento: 2cb37419-6a13-4ae2-844e-1d8a409055eb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0142360-8
AREsp 2.616.646 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003536520238260509 00222103420218260576 15017198020218260559
222103420218260576 3536520238260509
353652023826050900222103420218260576 5022021
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BIANCA MEIRELES NOGUEIRA
AGRAVANTE
: JUAN LUCAS MORAES MARTINS
ADVOGADO
: MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BIANCA MEIRELES NOGUEIRA
ADVOGADO
: MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JUAN LUCAS MORAES MARTINS
ADVOGADO
: MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com
a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C54224551501:098854218@
2024/0142360-8 - AREsp 2616646 Petição : 2025/0074461-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51485818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:54:08
Código de Controle do Documento: 2ABF2B34-1E2A-4C82-8897-4B94CB56DB50